Tribunal: TJMT
Processo: 1019225-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc,
Em linhas gerais, o impetrante alega que Lucas Takahashi de Paula, segregado desde 18.10.2021, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Aripuanã/MT converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Em apertada síntese, o impetrante alega que I) a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente apresentou lesões físicas (conforme o Laudo pericial), após a sua prisão, uma vez que foi agredido pelos policiais, sendo aplicável ao caso, o relaxamento da prisão; II) ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a falta dos requisitos da custódia (art. 312 do CPP); III) ofensa ao princípio da homogeneidade; IV) assinala a existência de predicados pessoais favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia, e por fim, V) caso seja necessário, alega a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se relaxe, ou, revogue a prisão cautelar ou, ainda subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 106819472).
Foram anexados documentos (ID 106819474 a 106819486).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se do Boletim de Ocorrência (ID 106819477 – fls. 9/11), que na noite de 17.10.2021, em rondas ostensivas em Aripuanã/MT, em razão da Operação “Gold And Earth”, as equipes de Força Tática visualizaram dois indivíduos em fundas suspeitas, que, ao notaram a aproximação policial empreenderam fuga (um deles em uma motocicleta, e o outro, correu em direção à uma chácara, nas proximidades).
Na sequência, os policiais abordaram os dois indivíduos (o paciente e Oseas Monteiro da Silva), e com o paciente, localizaram 9 porções de pasta-base de cocaína e a quantia em espécie de R$ 2.004,00, com Oseas, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína, o qual informou que teria comprado o entorpecente do paciente pelo valor de R$ 50,00. Em continuidade às diligências, o paciente relatou aos policiais a existência de mais entorpecentes na referida chácara e que um terceiro (identificado como “Marcão”), teria “cedido” o local para a venda de drogas na região. Ao total, foram apreendidas 202 porções de substância análoga à cocaína, 30 porções de substância análoga de pasta-base de cocaína, 1 porção de substância análoga de maconha.
Desse modo, o paciente foi preso em flagrante delito, em 18.10.2021, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), sendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte.
I) O impetrante alega que a prisão seria ilegal, em virtude da violência física sofrida pelo paciente, pois no Laudo pericial consta que o paciente foi agredido por instrumento contundente, e por essa razão, a prisão preventiva deveria ser relaxada. Sobre o assunto, o art. 5o, inc. LXV da CF dispõe que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, também, o art. 310, incisos I e III, do CPP, in verbis: “I - relaxar a prisão ilegal; (...), III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Contudo, não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelo paciente, porque o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:
“(...) A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.” (HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada. (...)”. (N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
II) Pude observar na decisão invectivada (ID 106819477 – fls. 88/94), que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, a prova da existência do crime e as palavras dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, fundamentando-se no que segue:
“...e tudo isso posto, me parece, que não há mera comercialização de drogas de efeito “formiguinha”, pois o autuado estava (i) na residência do comandante do tráfico, (ii) que está foragido da justiça e (iii) com centenas de substâncias escondidas no quintal, sendo evidente situação de comercialização. Posto dessa forma, se Lucas é mula, empregado ou sócio de Marcão, isso, mais uma vez, demanda dilação probatória, mas os dados hoje existentes, são mais que suficientes para concluir que o comércio praticado não é nenhuma atividade esporádica, mas, aparentemente, há uma associação, organização, estruturação para comercialização de drogas, e por ser réu em outra ação, justifica-se a sua segregação preventiva como necessidade de precatar daquele que aparenta ser o investidor ou chefe da vultuosa perpetração de crimes que se desenrola no município de Aripuanã/MT(...)” (ID 106819477- fl. 33). sic. Destaquei.
Como se nota, a autoridade judiciária ressaltou a necessidade de se resguardar a ordem pública e a reiteração delitiva do paciente, à exemplo da Ação penal no. 000348-09.2016.8.11.0088, em que o paciente responde pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no. 10.826/2003), ainda em trâmite, enfatizando ainda, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que demonstra, a priori, certa periculosidade social.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Acerca da quantidade da droga apreendida, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
E ainda, vale lembrar que o “(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Destaquei. Inteligência do Enunciado orientativo no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
A propósito, vale conferir aresto de recente julgado deste e. Tribunal em caso semelhante:
“(...) Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida e diante da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP (...)”. (N.U 1013772-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). Destaquei.
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema, no que tange à alegada falta de requisitos e pressupostos da custódia.
III) Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
IV) Dando prosseguimento, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
V) Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator